Tribunal: TJMT
Processo: 1000761-24.2024.8.11.0088
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000761-24.2024.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO PAULO PEDRO - CPF: 011.576.495-05 (APELANTE), SAMARA PEREIRA SILVA - CPF: 112.749.154-73 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO BANCÁRIO E CONSUMIDOR – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – IMPUGNAÇÃO ÀS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – ADMISSIBILIDADE QUANDO EXPRESSAMENTE PACTUADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO A 12% AO ANO – LIBERDADE DE PACTUAÇÃO – AUSÊNCIA DE DISCREPÂNCIA SIGNIFICATIVA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – NÃO OCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SEGURO PRESTAMISTA E ASSISTÊNCIA 24 HORAS – AUSÊNCIA DE VENDA CASADA – CONTRATAÇÃO FACULTATIVA EVIDENCIADA – EXERCÍCIO REGULAR DA AUTONOMIA DA VONTADE – TARIFA DE CADASTRO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO – AUSÊNCIA DE PRÁTICAS ABUSIVAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
PACTA SUNT SERVANDA
MITIGADO PELO CDC – INEXISTÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admissível em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, o que ocorre quando a taxa anual de juros é superior ao duodécuplo da taxa mensal, conforme verificado no instrumento contratual objeto da lide.

Inexiste limitação aos juros remuneratórios praticados por instituições financeiras, sendo inaplicável a Lei de Usura (Decreto 22.626/33), nos termos da Súmula 596 do STF, sendo admissível a revisão judicial apenas em casos excepcionais de comprovada abusividade e exorbitância em relação à taxa média de mercado.

A análise da abusividade da taxa de juros contratada requer consideração de múltiplos fatores específicos da operação, como o custo de captação dos recursos, o perfil de crédito do tomador, as garantias oferecidas e, no caso específico, a antiguidade do veículo financiado - elemento que notoriamente eleva o risco da operação e impacta diretamente na precificação do crédito.

Inexiste configuração de venda casada na contratação de seguro prestamista e assistência 24 horas quando evidenciado o caráter facultativo da adesão e a inafastável autonomia do consumidor, mediante opção expressa pela contratação, conforme se verifica nos termos de adesão específicos e apartados do contrato principal.

É legítima a cobrança de tarifa de cadastro no início da relação contratual, destinada a remunerar o serviço de concepção, análise e processamento da proposta de crédito, nos moldes da regulamentação do Conselho Monetário Nacional.

Ausente qualquer elemento capaz de demonstrar efetiva abusividade nas cláusulas contratuais pactuadas, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos revisional, em respeito ao princípio
pacta sunt servanda,
ainda que mitigado pelas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
JOÃO PAULO PEDRO

visando reformar a sentença de Id. 280596415,

proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Pedido Liminar n.
1000761-24.2024.8.11.0088
, movida em face de
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,

julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Na origem, o autor, ora apelante, ajuizou ação revisional alegando a existência de abusividades em contrato de financiamento para aquisição de veículo, firmado com a instituição financeira requerida em 21 de maio de 2021, no valor de R$ 18.664,19 (dezoito mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e dezenove centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações mensais e sucessivas, no montante de R$ 688,84 (seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), totalizando R$ 33.064,32 (trinta e três mil, sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos).

Em sua petição inicial, o apelante argumentou, em síntese, que: a) os juros remuneratórios contratados de 2,63% ao mês e 36,55% ao ano são abusivos; b) ocorreu capitalização indevida de juros; c) foi cobrado indevidamente seguro de proteção financeira no valor de R$ 1.063,32 (mil e sessenta e três reais e trinta e dois centavos); d) houve cobrança de tarifa de cadastro no valor de R$ 300,00 (trezentos reais); e) foram cobradas “assistências” no montante de R$ 400,00 (quatrocentos reais); e f) houve cobrança de IOF no valor de R$ 516,87 (quinhentos e dezesseis reais e oitenta e sete centavos).

O autor requereu, em sede de liminar, a manutenção da posse do veículo, bem como que a ré se abstivesse de incluir seu nome em órgãos de proteção ao crédito, mediante depósito judicial do valor que entendia como incontroverso. No mérito, pleiteou a revisão do contrato para: a) limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado; b) afastar a capitalização de juros; c) declarar nulas as cobranças de seguro, tarifa de cadastro e assistências; e d) obter a devolução dos valores pagos indevidamente.

Recebida a inicial, o pedido liminar foi indeferido, determinando-se a realização de audiência de conciliação, a qual restou infrutífera.

A parte ré apresentou contestação sustentando, em síntese, a validade das cláusulas contratuais e a impossibilidade de revisão judicial, destacando que: a) os juros remuneratórios foram livremente pactuados e estão dentro dos patamares praticados no mercado, considerando-se o risco da operação; b) a capitalização de juros está expressamente prevista no contrato; c) o seguro e as assistências foram contratados facultativamente pelo autor, não havendo venda casada; d) a tarifa de cadastro é legítima; e e) as cobranças estão amparadas por normativos do Banco Central do Brasil.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, fundamentando sua decisão, em síntese, nos seguintes pontos: a) legalidade da capitalização de juros em periodicidade mensal, verificada pela taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal; b) licitude da taxa de juros praticada, por não exceder a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período; c) inexistência de comissão de permanência no contrato; d) legalidade de cobrança da tarifa de cadastro; e) validade da contratação do seguro e das assistências, por inexistência de prova de venda casada.

Em suas razões recursais (Id. 280596416),

o apelante reitera os argumentos iniciais, aduzindo que: a) a capitalização de juros não possui previsão contratual expressa; b) os juros remuneratórios são abusivos; c) o seguro prestamista e as assistências foram contratados mediante venda casada; d) a tarifa de cadastro é indevida; e) há evidente onerosidade excessiva na contratação.

Nas contrarrazões (Id. 280596417), a apelada defende a manutenção da sentença, reiterando a legalidade das cláusulas contratuais, especialmente à luz do risco específico da operação, considerando o financiamento de veículo antigo e o perfil de crédito do contratante. Sustenta, ainda, a inexistência de venda casada na contratação dos seguros, por ter sido facultativa e mediante expressa adesão do apelante em instrumentos contratuais distintos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Verifico, preliminarmente, que o recurso atende aos pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. O apelante é parte legítima e possui interesse recursal, tendo apresentado suas razões tempestivamente, em consonância com as normas processuais vigentes.

1 - Questões Preliminares

Antes de adentrar propriamente na análise meritória da controvérsia, cumpre apreciar as questões preliminares suscitadas pela parte apelada em suas contrarrazões.

A primeira preliminar refere-se à suposta ausência de pagamento do valor incontroverso pelo apelante, com fundamento no art. 330, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. Todavia, tal questão foi devidamente enfrentada pelo juízo
a quo
quando do recebimento da petição inicial, tendo este considerado preenchidos os requisitos indispensáveis ao processamento da demanda. Ademais, eventual ausência de pagamento do valor incontroverso constituiria matéria cognoscível como condição de procedência do pedido, e não propriamente como requisito de admissibilidade recursal.

A segunda preliminar concerne à alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal, sob o argumento de que o apelante teria se limitado a repetir os argumentos da petição inicial. Contudo, da análise acurada das razões recursais, verifico que o apelante efetivamente impugnou os fundamentos da sentença, expondo sua inconformidade de forma fundamentada e clara, cumprindo o requisito previsto no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil.

Destarte,
REJEITO
as preliminares suscitadas e passo à análise do mérito recursal.

2 - Mérito

A controvérsia meritória versa, em síntese, sobre a eventual abusividade de cláusulas e encargos previstos em contrato de financiamento para aquisição de veículo, firmado entre as partes. O apelante sustenta a existência de ilegalidades e abusividades em diversas cláusulas contratuais, enquanto a instituição financeira apelada defende a legalidade e validade do pactuado.

2.1. - Da capitalização mensal de juros

Primeiramente, quanto à alegação de ilegalidade na cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior a um ano, impende consignar que o tema encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, sendo plenamente admitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados com instituições financeiras a partir de 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória n.º 1.963-17/2000, posteriormente convertida na MP n.º 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

Em relação à Medida Provisória n.º 2.170-36/2001, especificamente seu artigo 5º que trata da capitalização de juros, o Supremo Tribunal Federal (STF) abordou a questão no Tema 33 de repercussão geral. O STF validou a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada, consolidando o entendimento de que a MP é constitucional. Essa decisão impactou significativamente as relações contratuais bancárias, permitindo a capitalização mensal de juros quando claramente estipulada no contrato, e trouxe maior segurança jurídica para as instituições financeiras.

No caso em análise, conforme acertadamente pontuado na sentença recorrida, o contrato foi celebrado em 21/05/2021, ou seja, em data posterior à vigência da referida norma, e a capitalização mensal de juros encontra-se expressamente prevista no instrumento contratual, conforme se infere do item “F - Encargos Remuneratórios”, no qual consta expressamente que a taxa de juros efetiva anual é obtida aplicando-se a regra da capitalização mensal dos juros convencionados.

Ademais, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para caracterizar a pactuação expressa da capitalização mensal, conforme se verifica no caso em tela, em que a taxa mensal foi fixada em 2,63% e a anual em 36,55%, percentual este que supera o duodécuplo da taxa mensal (que seria de 31,56%).

Não prospera, portanto, a alegação de ausência de pactuação expressa da capitalização mensal de juros.

2.2. - Da taxa de juros remuneratórios

No que concerne aos juros remuneratórios, impende consignar que, com a edição da Emenda Constitucional n.º 40/2003, que revogou o § 3º do art. 192 da Constituição Federal, extinguiu-se a limitação dos juros a 12% ao ano, tornando sem efeito sua aplicação.

A Emenda Constitucional n.º 40/2003, promulgada a 29 de maio de 2003, revogou o § 3º do art. 192 da Constituição Federal. Este dispositivo estabelecia uma limitação à taxa de juros reais a 12% ao ano. A revogação do § 3º abriu caminho para a flexibilidade do sistema financeiro nacional e permitiu que as taxas de juros fossem determinadas livremente no mercado, em conformidade com as leis complementares.

As instituições financeiras não se submetem à limitação dos juros remuneratórios estabelecida pela Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme a Súmula 596 do STF, sendo admissível a revisão judicial dos juros pactuados apenas em situações excepcionais, quando caracterizada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

No caso
sub examine,
o contrato estabeleceu juros remuneratórios à taxa de 2,63% ao mês e 36,55% ao ano. O juízo
a quo
realizou consulta ao site do Banco Central do Brasil e constatou que, em maio de 2021, época da celebração do contrato, a taxa média de mercado para financiamento de veículos para pessoa física era de 3,03% ao mês e 43,01% ao ano, portanto, superior à taxa contratada no caso concreto.

Impende ressaltar, nesse diapasão, que a abusividade da taxa de juros remuneratórios demanda análise casuística pormenorizada, que deve considerar não apenas a comparação numérica e simplista com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, mas uma multiplicidade de fatores que impactam a definição das taxas de juros das operações de mútuo bancário, como a situação econômica vigente à época da contratação, o custo da captação de recursos, o perfil de crédito do tomador, o relacionamento com a instituição financeira e, de especial relevância para o caso em análise, as características específicas da garantia oferecida.

In casu,
trata-se de financiamento para aquisição de veículo usado, modelo 2009/2009, ou seja, com mais de 10 anos de uso à época da contratação, circunstância que eleva significativamente o risco da operação, porquanto, em caso de inadimplemento, a recuperação do crédito mediante a excussão da garantia (alienação fiduciária) torna-se mais difícil e menos eficiente, dada a acelerada depreciação do bem.

Este aspecto específico do caso concreto - o financiamento de veículo com significativo tempo de uso - é fator determinante para a precificação do crédito, justificando a prática de taxas diferenciadas em relação àquelas aplicadas em financiamentos de veículos novos ou seminovos, em razão do risco substancialmente maior envolvido na operação.

Consoante demonstrado pela instituição financeira apelada, as taxas de juros praticadas no mercado variam significativamente conforme o perfil da operação, sendo mais elevadas em segmentos específicos como o de veículos antigos, dada a conjugação de fatores de risco como o perfil do tomador de crédito (frequentemente com menor poder aquisitivo e histórico creditício menos robusto) e a qualidade da garantia (veículos com maior depreciação e menor liquidez).

Importante consignar que o desenvolvimento de um mercado de crédito inclusivo, que atenda também aos consumidores que buscam financiar veículos mais antigos, demanda uma precificação adequada do risco, sob pena de inviabilizar a oferta de crédito para esse segmento, o que geraria exclusão financeira e diminuiria o acesso a bens de consumo por parte de parcela significativa da população.

Por conseguinte, não se vislumbra abusividade na taxa de juros contratada, que, além de se mostrar inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período, reflete adequadamente as especificidades da operação, notadamente o risco envolvido no financiamento de veículo com mais de 10 anos de uso.

2.3. - Da alegada contratação casada de seguro prestamista e assistência 24 horas

O apelante argumenta que o seguro de proteção financeira e a assistência 24 horas foram impostos pela instituição financeira como condição para a concessão do financiamento, configurando a prática vedada de venda casada.

O exame acurado dos elementos constantes dos autos, todavia, não corrobora tal alegação. Verifica-se que tanto o seguro quanto a assistência 24 horas foram contratados mediante termos de adesão específicos e apartados do contrato principal de financiamento, evidenciando a autonomia dos negócios jurídicos.

Na “Proposta de Adesão e Certificado do Seguro”, consta expressamente que
“A contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver”.
Tal cláusula denota de forma inequívoca o caráter facultativo da contratação.

De modo análogo, o “Termo de Adesão aos Serviços de Assistência 24 horas” foi firmado separadamente, contendo declaração expressa do consumidor quanto ao conhecimento das coberturas e limitações dos serviços contratados.

Ambos os documentos foram assinados digitalmente pelo apelante, que teve pleno conhecimento das condições contratadas, tendo optado livremente pela adesão aos referidos serviços. Não se vislumbra, portanto, qualquer elemento que evidencie a imposição da contratação como condição para o financiamento, não restando configurada a alegada venda casada.

Ressalte-se, ademais, que durante todo o período em que o contrato esteve vigente, o consumidor esteve coberto pelo seguro e poderia acionar os serviços de assistência 24 horas caso necessitasse, tendo usufruído da segurança proporcionada por tais serviços, o que reforça a legitimidade das respectivas cobranças.

2.4. - Da tarifa de cadastro

No que tange à tarifa de cadastro, impende consignar que sua cobrança encontra respaldo na regulamentação emanada do Conselho Monetário Nacional, especificamente na Resolução CMN n.º 3.919/2010, que autoriza a cobrança de tarifa pela realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessárias ao início de relacionamento decorrente da contratação de operação de crédito.

A referida tarifa remunera o serviço efetivamente prestado pela instituição financeira no momento da concessão do crédito, consistente na análise cadastral e avaliação do risco da operação, sendo legítima sua cobrança no início do relacionamento entre as partes.

No caso em comento, o contrato previu expressamente a cobrança da tarifa de cadastro no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), conforme item “C.7 - Valor Tarifa de Cadastro”, não havendo elementos que indiquem abusividade em tal cobrança, seja por seu valor, seja pela ausência de contraprestação efetiva.

2.5. - Da inexistência de onerosidade excessiva

O apelante sustenta, ainda, a ocorrência de onerosidade excessiva no contrato, invocando a teoria da lesão e o princípio
rebus sic stantibus
como fundamento para a revisão contratual.

Todavia, para a configuração da onerosidade excessiva apta a ensejar a revisão do contrato, faz-se necessária a ocorrência de fato superveniente à contratação, imprevisível e extraordinário, que altere substancialmente o equilíbrio contratual em detrimento de uma das partes, circunstância que não se verifica na hipótese dos autos.

In casu,
não houve alteração significativa nas condições econômicas vigentes à época da contratação, tampouco a superveniência de fato imprevisível capaz de desequilibrar a relação contratual. O que se observa é que o contrato foi livremente pactuado entre as partes, tendo o consumidor pleno conhecimento das condições estabelecidas, incluindo o valor das prestações e o custo efetivo total da operação.

O princípio do
pacta sunt servanda,
embora mitigado nas relações de consumo pela possibilidade de revisão de cláusulas abusivas, não autoriza a modificação do contrato apenas por alegada dificuldade financeira superveniente do consumidor ou por mero arrependimento quanto às condições contratadas.

Na hipótese dos autos, não se vislumbra abusividade nas cláusulas contratuais que justifique sua revisão, tendo em vista que: a) a capitalização mensal de juros foi expressamente pactuada; b) os juros remuneratórios encontram-se abaixo da taxa média de mercado para operações similares; c) a contratação do seguro e da assistência 24 horas foi facultativa, não configurando venda casada; d) a tarifa de cadastro possui respaldo normativo e remunera serviço efetivamente prestado.

Ante o exposto, não se vislumbrando qualquer ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais objeto da presente ação revisional, impõe-se a manutenção da sentença recorrida, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Dispositivo.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025